Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA E DEBATIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pela parte.
3. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. Para a alteração do resultado pretendido, necessária a interposição de outro tipo de recurso.
4. Embargos conhecidos e não providos.